Tribunal: TJES
Processo: 5013950-53.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013950-53.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO PINTO GONORING

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ABERTURA DE NOVO CONCURSO DURANTE A VALIDADE DO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas em concurso público regido pelo Edital nº 001/2020 do Município de Cariacica, voltado ao provimento de cargos de Guarda Municipal, contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de direito à convocação para o curso de formação. Sustenta o apelante que, mesmo aprovado na 70ª colocação (fora das 50 vagas inicialmente previstas), houve preterição diante da abertura de novo concurso (Edital nº 001/2023) com 35 vagas, ainda durante a vigência do certame anterior, sem que todos os aprovados no cadastro de reserva tivessem sido convocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a abertura de novo concurso público para o mesmo cargo, durante a validade do certame anterior, confere direito subjetivo à nomeação ou à convocação para o curso de formação ao candidato aprovado fora do número de vagas originalmente previsto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação fora do número de vagas previstas no edital não gera direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 784 e RE 837.311/PI) e do STJ (AgInt no RMS 63.207/MG).

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a vigência do certame anterior não gera automaticamente direito à nomeação dos aprovados fora das vagas, sendo necessária a demonstração cabal de preterição arbitrária ou imotivada por parte da Administração, o que não se verificou no caso.

A convocação para o curso de formação referente ao novo concurso ocorreu após o término da validade do certame anterior, afastando qualquer alegação de preterição.

Ausente comprovação de nomeação de candidatos em desrespeito à ordem de classificação ou de conduta administrativa que evidencie necessidade inequívoca de convocação do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aprovação fora do número de vagas previstas em edital de concurso público confere apenas expectativa de direito à nomeação, salvo demonstração de preterição arbitrária e imotivada.

A abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação dos aprovados fora das vagas.

A preterição somente se caracteriza mediante prova inequívoca de conduta administrativa que revele necessidade de nomeação durante a vigência do concurso anterior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015818-68.2024.8.08.0000

APELANTE:
LEANDRO PINTO GONORING

APELADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA E IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEANDRO PINTO GONORING
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA e do INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que: (i) preencheu todos os requisitos do concurso público para o cargo de Guarda Municipal, com exceção do curso de formação, para o qual não foi convocado, apesar de aprovado em todas as etapas anteriores e posicionado na 71ª colocação com 86 pontos; (ii) o concurso previa 50 vagas, mas houve previsão editalícia para cadastro de reserva e possibilidade de ampliação do número de vagas durante a validade do certame; (iii) durante a vigência do concurso, foi aberto novo certame para o mesmo cargo, com 35 novas vagas, sem que todos os aprovados do certame anterior tivessem sido convocados; (iv) essa conduta, a seu ver, configura preterição arbitrária e imotivada, vedada pelo STF (Tema 784 e Súmula 15); (v) sustenta a existência de direito subjetivo à nomeação, ou ao menos à convocação para o curso de formação, diante da demonstração inequívoca da existência de vagas e do esgotamento de aprovados do certame anterior.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação para reconhecer o seu direito à convocação para o curso de formação.

Contrarrazões dos Apelados pugnando pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O recorrente sustenta que houve preterição em razão da abertura de um novo concurso (Edital nº 001/2023) para o mesmo cargo de Guarda Municipal durante a vigência do certame anterior (Edital nº 001/2020), sem que fossem convocados os aprovados no cadastro de reserva.

De início, deve ser esclarecido que o Recorrente foi aprovado na 70ª posição no concurso regido pelo Edital nº 001/2020, que previa 50 vagas, ou seja, fora do número de vagas ofertadas.

O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que a aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital não gera direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária.

Tal como consignado no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5012387-60.2023.8.08.0000 interposto pelo agravante em face da decisão inaugural que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 161 de repercussão geral, no âmbito dos concursos públicos, a Administração Pública está obrigada a nomear os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no prazo de sua validade (art. 37, II e IV, da CF/88).

No caso dos autos, está-se diante de hipótese em que o candidato restou classificado fora do número de vagas ofertadas no Edital, o que leva a análise da questão sob a ótica do precedente do Supremo Tribunal Federal, também julgado sob repercussão geral, que assim definiu: e
[...] o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca

necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato [...] (STF, RE 837311/PI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Dt. Julg. 09.12.2015, Dt. Publ. 18.04.2016).

Outrossim, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado, ainda que dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, dependente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se comprovada preterição, o que não ocorreu nos autos" (AgInt no RMS 63.207/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 23/9/2020).

Sendo assim, as alegações do apelante de que a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, ou a existência de vagas a serem preenchidas pela convocação para o curso de formação (etapa do concurso regido pelo Edital nº 001/2023) evidenciam o seu direito
não
podem ser acolhidas, na medida que, exatamente como consignado no precedente colacionado, o eventual surgimento de vagas
não
gera direito automático de nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas.

Portanto, considerando também que a convocação ao curso de formação foi realizada em período posterior ao fim do prazo de validade do concurso para o qual o agravante foi aprovado fora do número de vagas, inexiste hipótese de preterição.

Com idêntica orientação e sobre o mesmo concurso público, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE CARIACICA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO CADASTRO DE RESERVA. ABERTURA DE NOVO CONCURSO PARA O MESMO CARGO. AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Pretório Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE nº 837.311/PI) Fixou entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 019199000084, Relator: Jorge Henrique VALLE DOS Santos, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020);2. Não há demonstração pelo agravado de nenhuma nomeação fora da ordem classificatória do concurso que participou, tampouco no novo concurso, que teve apenas seu edital lançado. Deste modo, a preterição de vaga e/ou comportamento contraditório do órgão não restaram demonstradas de plano, portanto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não havendo justificativas para a reforma da decisão recorrida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 5012416-13.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Publ. 01/03/2024)

Logo, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença recorrida, pois o recorrente apenas detinha expectativa de direito à nomeação, e não direito subjetivo.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Majoro
os honorários de sucumbência para 12% do valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da sua exigibilidade diante do deferimento da gratuidade da justiça (artigo 98, §3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.